Tribunal: STF
Processo: ARE 1570818
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de requisitos de admissibilidade. Crime contra a relação de consumo. Necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de requisitos para sua admissão.



    2. O agravante buscou a reforma da decisão monocrática, argumentando que a análise da matéria não implicaria reexame de legislação infraconstitucional, fatos e provas para verificar a existência de relação de consumo.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos e suficientes para desconstituir a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não deve ser provido, uma vez que a petição não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à alegada ausência de relação de consumo, elemento necessário à configuração do crime, seria imprescindível uma nova apreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.